Tribunal: TJSP
Processo: 2186376-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. Rejeição. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Não acolhimento do pedido, por ausência de prova de efetiva dilapidação patrimonial. Inteligência dos artigos 300, 301, 799, inciso VIII, e 830, todos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. Rejeição. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Não acolhimento do pedido, por ausência de prova de efetiva dilapidação patrimonial. Inteligência dos artigos 300, 301, 799, inciso VIII, e 830, todos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.